Tribunal: TJPA
Processo: 0820156-43.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820156-43.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOSE PEREIRA VITOR FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PACAJÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA DO STJ. INTELIGÊNCIA DO ART. 105, I, ‘C’, DA CF. TESE NÃO CONHECIDA.

1. De acordo com o mandamento constitucional encartado no art. 105, I, ‘c’, da CF, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar
habeas corpus
impetrado contra ato praticado por Desembargador de Tribunal de Justiça do Estado, hipótese verificada nos presentes autos no tocante ao alegado excesso de prazo para julgamento do recurso de apelação criminal, matéria inclusive apreciada pela Corte Superior no julgamento do HC 791472/PA, ensejando o não conhecimento da matéria sob essa ótica.

PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

2. A custódia cautelar fundamentada na garantia ordem pública e aplicação da lei penal se justifica quando as circunstâncias concretas demonstram o risco de reiteração delitiva ou a periculosidade do agente, evidenciada pela grande quantidade de substância entorpecente apreendida (aproximadamente 298 kg de maconha) e tentativa de suborno dos agentes policiais, como no caso em questão, o que inviabiliza a sua substituição por medidas cautelares diversas, na forma do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, pois diante da gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

3. Da mesma forma, as condições pessoais favoráveis do paciente são irrelevantes quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, nos termos da Súmula nº 08 deste E. TJPA.

4. Além disso, conforme entendimento pacificado no âmbito do STJ, tendo o paciente “permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau” (AgRg no HC n. 742.659/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 22/8/2022).

5. Ademais, a probabilidade de reconhecimento da prática de tráfico privilegiado em sede recursal não configura causa idônea para derruir a prisão preventiva, mormente considerando que não cabe realizar prognóstico do resultado do recurso na via estreita do
habeas corpus
, sob pena de incorrer em inadequado exercício de futurologia.

6. Por fim, “não há manifesta ilegalidade se a sentença condenatória manteve os fundamentos da prisão preventiva, a qual foi decretada com a indicação de fundamentação concreta, evidenciada na grande quantidade e diversidade de drogas apreendidas”, sendo que se considera motivada a sentença que “fez expressa referência no sentido de que ‘permaneceram presentes os requisitos que autorizaram sua segregação cautelar que mantenho’” (STJ, AgRg no HC 787557/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 17/02/2023).

IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 14 a 16 de março de 2023,
sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos,
em CONHECER PARCIALMENTE da impetração e, na parte conhecida, DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 de março de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO com pedido liminar
impetrado em favor de
JOSÉ PEREIRA VITOR FILHO
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA nos autos da ação penal n. 0009849-55.2019.8.14.0069, constando na impetração que o paciente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, à pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, tendo sido negado ao condenado o direito de recorrer em liberdade.

Em razões de direito, o impetrante aponta a ocorrência de constrangimento ilegal sob os seguintes argumentos:
(i)
excesso de prazo da segregação cautelar, ressaindo que o STJ reconheceu a morosidade no exame da apelação criminal por ocasião do julgamento do HC 791472/PA;
(ii)
fundamentação inidônea do
decisum
, diante da ausência de motivação para a manutenção do decreto prisional, especialmente diante da probabilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado em grau recursal;
(iii)
inexistência dos requisitos legais do art. 312 do CPP;
(iv)
possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, visto que o coacto ostenta circunstâncias subjetivas favoráveis. Por fim pugna, em sede liminar e no mérito, pela revogação da prisão preventiva com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente e, alternativamente, a concessão da liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida ante a ausência do preenchimento dos requisitos autorizadores da medida segregacionista (ID n. 12239319).

O juízo impetrado prestou informações em ID n. 12305649, clarificando o contexto fático-processual que resultou na condenação do paciente e a necessidade de manutenção da prisão preventiva.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 12380273).

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E DELIMITAÇÃO OBJETIVA DO MÉRITO MANDAMENTAL

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, para aquilatar a viabilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas do cárcere, ou mesmo para aferir a existência de excesso de prazo na custódia, vez que todos esses temas estão amalgamados ao exercício desimpedido da liberdade ambulatorial.

Não obstante, a via mandamental deve
observar os ditames constitucionais e legais concernentes ao rito processual, especialmente no tocante à competência dos órgãos jurisdicionais, como garantia do princípio do devido processo legal e do princípio do juiz natural.

Nesse viés, “embora todo juiz tenha jurisdição (poder de dizer o direito), há fronteiras para isso e cada qual deve respeitá-las, na exata medida da sua competência” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Habeas Corpus
. 2. ed. rev. atual. ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 73).

Partindo dessa premissa, consigne-se que a Constituição Federal fixou como sendo
do Superior Tribunal de Justiça a competência para processar e julgar, originariamente, os
habeas corpus
contra ato coator dos desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados.

Nesse contexto, verifico que a tese de excesso de prazo na segregação cautelar do paciente em razão da morosidade no julgamento da apelação criminal nesta instância revisora não comporta apreciação por esta Egrégia Corte de Justiça, por se tratar a autoridade coatora de Desembargador, sendo certo que
pelo mandamento constitucional encartado no art. 105, I, “c”, da CF, a competência é do Superior Tribunal de Justiça, o que conduz ao não conhecimento do presente
mandamus
sob essa ótica.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência pátria e do E. TJPA, conforme se infere pelos arestos a seguir ementados:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO/EXCESSO DE PRAZO. HOMICÍDIO QUALIFICADO, FURTO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. TESE DE ILEGALIDADE NO ACÓRDÃO DESTE COLEGIADO QUE ACOLHEU PEDIDO DE DESAFORAMENTO. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO STJ.
-
Não conheço da ação mandamental
quanto à tese de ilegalidade no acórdão deste colegiado que acolheu pedido de desaforamento. Isso porque a
autoridade coatora, nesse ponto, é esta egrégia Corte e, assim, conforme estabelece a Constituição Federal, em seu artigo 105, I, “c”, quando a autoridade coatora forem os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, o
habeas corpus
. [...] (TJ/PA. HC 0804878-02.2022.8.14.0000. Rel. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos. Seção de Direito Penal. Julgamento: 03/05/2022, cf.
https://bit.ly/3xM7xsb
) (Grifo nosso).

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. DESEMBARGADOR DO E. TJEPA APONTADO COMO AUTORIDADE COATORA. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO
WRIT
. INDEFERIMENTO LIMINAR. DECISÃO MONOCRÁTICA. 1.
A autoridade apontada como coatora – Desembargador integrante do TJEPA –, não atrai a competência desta e. Corte, nos termos do art. 24, XIII, “a” e art. 30, I, “a”, ambos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sendo alçada exclusiva do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme dispõe o art. 105, I, c, da Constituição da República.
2. Ordem indeferida, liminarmente. Decisão Monocrática. (TJ/PA. HC 0802678-90.2020.8.14.0000. Rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre. Decisão Monocrática. Plantão Judicial Criminal. Julgamento: 24/03/2020, cf.
https://bit.ly/3y8jMRg
) (Grifo nosso).

HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. REMÉDIO CONSTITUCIONAL IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO ORIUNDO DO COLEGIADO DA 4ª CÂMARA CRIMINAL DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. INCABÍVEL QUE ESTE TRIBUNAL PROCEDA A ANÁLISE DA HIGIDEZ DE SUAS PRÓPRIAS ORDENS, SOB PENA DE INCORRER EM FLAGRANTE VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL DECORRENTE DA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE CORTE SUPERIOR. ARTIGO 105, INCISO I, ALÍNEA “C”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO WRIT QUE É DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O parâmetro para a fixação da competência, em se tratando de habeas corpus, é o próprio ato que, em tese, causa constrangimento ilegal ao paciente. 2.
Conforme expressa previsão constitucional – artigo 105, inciso I, alínea “c”, da Constituição Federal – este Tribunal, em caráter absoluto, carece de competência para conhecer e julgar impetração que o aponta como autoridade coatora. 3. O artigo 105, inciso I, alínea “c”, da Constituição Federal, é claro ao estabelecer a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar habeas corpus quando a autoridade coatora for desembargador dos Tribunais de Justiça dos Estados
. 4. Habeas Corpus não conhecido. (TJ/PR. HC 0048826-07.2021.8.16.0000. Rel. Des. Celso Jair Mainardi. 4ª Câmara Criminal. Julgamento/Publicação: 10/08/2021. cf.
https://bit.ly/3y9T3Ui
) (Grifo nosso).

Destaco, por oportuno, que conforme explanado na inicial da impetração, a matéria já foi apreciada pelo STJ por ocasião do julgamento do HC 791.472/PA, tendo o Ministro Relator indeferido liminarmente o habeas corpus, mas concedido a ordem de ofício tão somente para determinar que o relator que substituiu o Desembargador Ronaldo Valle providenciasse o julgamento da apelação criminal o mais rápido possível, consignando em sua decisão que “
tendo em vista o quantum de pena imposto (8 anos e 6 meses), não há como considerar, de plano, que a demora de um pouco mais de um ano desde a conclusão dos autos da apelação represente excesso de prazo para o julgamento do recurso, notadamente diante da informação de que o Desembargador relator da apelação se aposentou”
.

Destarte, uma vez que recai sobre o Superior Tribunal de Justiça a competência para apreciação de suposto ato coator de Desembargador de Tribunal de Justiça do Estado,
não conheço
da tese argumentativa deduzida na inicial quanto ao excesso de prazo no julgamento da apelação criminal, por incompetência absoluta deste E. Tribunal.

Sendo assim, tenho por bem
conhecer em parte
da ordem impetrada, passando à análise do mérito mandamental no tocante às demais teses suscitadas na impetração.

II. MÉRITO

Bem delimitada a matéria cognoscível nesta impetração, cabe ressair que
a decretação ou manutenção da prisão preventiva

está condicionada à presença do

fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do poder-dever punitivo do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública, ordem econômica
e
conveniência da instrução
ou
garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315, caput), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Bem por isso, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP – aplicável ao presente caso por intermédio do art. 387, §1º, do CPP.

Na espécie, alega-se constrangimento ilegal sob o argumento de que foi negado ao coacto o direito de recorrer em liberdade, sem a especificação de fundamentos idôneos aptos a autorizar a manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória. Argumenta-se, nesse particular, que o édito condenatório desafiou recurso de apelação que contém elevada probabilidade de ser provido em parte no tocante a aplicação do tráfico privilegiado.

No entanto, bem examinados os autos, verifica-se que de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora,
o paciente JOSÉ PEREIRA VITOR FILHO e RAIMUNDO NONATO SILVA E SILVA foram presos em flagrante delito por uma equipe da Polícia Militar local, em associação estável e permanente, quando transportavam aproximadamente 298 kg (duzentos e noventa e oito quilos) de substância assemelhada a maconha no veículo automotor do tipo AMAROK, pertencente ao denunciado José Pereira Vitor Filho, ocasião em que os denunciados ofereceram vantagem indevida consistente na promessa de dar a quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e a caminhonete AMAROK para a equipe da polícia militar como forma de pagamento do suborno, a fim de que os mesmos não efetuassem a prisão dos denunciados (ID n. 12305649 – Pág. 1)
. Essa circunstância foi devidamente sopesada com os demais elementos probatórios da ação penal subjacente em sentença condenatória juntada no ID n. 12193671, a qual desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para manutenção da custódia cautelar, assentando a gravidade em concreto da conduta delituosa e a ausência de alteração das circunstâncias fáticas, restando consignado pelo juízo monocrático a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis,
à luz do art. 312 c/c art. 387, §1º, do CPP, a ensejar o resguardo da ordem pública e a aplicação da lei penal, conforme fragmentos reproduzidos a seguir:

“O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia contra os acusados José Pereira Vitor Filho e Raimundo Nonato Silva e Silva, imputando aos mesmos as condutas delitivas previstas no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Segundo a inicial acusatória, na madrugada do dia 29 de novembro de 2019, na zona rural desta Comarca, os denunciados foram presos em flagrante delito por uma equipe da Polícia Militar local, em associação estável e permanente, quando
transportavam aproximadamente 298 (duzentos e noventa e oito quilos) de substância assemelhada a maconha no veículo automotor do tipo AMAROC, pertencente ao denunciado José Pereira Vitor Filho
.

[...]

A materialidade do crime é inconteste, conforme auto de prisão em flagrante delito, laudo pericial definitivo atestando que a substancia encontrada em poder dos réus tratava-se de maconha, bem como pela prova oral colhida em audiência.

No que tange a autoria delitiva, verifica-se que a prova constante nos autos é firme no sentido de que os acusados José Pereira Vitor Filho e Raimundo Nonato Silva e Silva realizavam o hediondo comércio de tráfico de drogas
. Vejamos:

O policial militar Fabiano Correia Martins, quando ouvido em juízo, relatou que participou da ocorrência. Que estava junto com o Policial Militar, Cabo França, em deslocamento para a vila Bom jardim. Que no trajeto abordaram a caminhonete que estava transitando pela Rod. Transamazônica. Que durante a abordagem fizeram vistoria no veículo e nos ocupantes. Que pesquisaram a procedência do veículo e nada foi encontrado. Que posteriormente, com sinal de wifi, fizeram a consulta em nome de um dos ocupantes do veículo, sendo encontrado mandado de prisão em nome do mais novo. Que retornaram e fizeram a prisão do agente. Que em razão disso, entraram em contato com Pacajá para fazer o apoio, vez que estavam transportando um preso e um veículo. Que chegando próximo a Pacajá se encontraram coma guarnição que atendeu ao pedido de apoio. Que, em seguida, foi feita uma revista minuciosa do veículo e encontraram a droga. Que inicialmente achavam que a droga era maconha, mas que posteriormente foi constatado que se tratava de Skank. Que os agentes falaram que foram buscar a droga em Santarém e entregar para seu dono. Que eram apenas atravessadores. Que no caminho, um dos agentes contou que queria enganar o dono, relatando que uma parta da droga ficou na caminhonete e a outra foi transportada em um micro-ônibus. Que informaram a polícia militar acerca da droga que estava no micro-ônibus, tendo esta sido apreendida em Medicilândia. Que, em razão disso, conseguiram passar com a droga que estava na caminhonete. Que a intenção era dizer que toda a droga teria sido apreendida no micro-ônibus. Que diante da situação, um dos agentes queria negociar com a guarnição, vez que a droga valia mais de 2 milhões. Que este que estava negociando era o agente mais velho (José Pereira Vitor). Que ele foi insistente na negociação e esta consistia na liberação do agente em troca de R$- 200.000,00 (duzentos mil) e mais a caminhonete. [...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido posto na inicial para:

1 – CONDENAR o réu JOSÉ PEREIRA VITOR FILHO a pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão cumulada com o pagamento de 570 (quinhentos e setenta) dias-multa, no mínimo legal, em regime inicial fechado, por infringência ao art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 333 do CPB, na forma do art. 69 do CPB;

[...]

Nego ao acusado José Pereira Vitor Filho o direito de recorrer em liberdade,
vez que a soltura do réu coloca em risco a ordem pública deste Região diante da extrema gravidade in concreto da conduta que lhe foi imputada. Além do mais, não vislumbro alteração das circunstâncias fáticas que autorizaram a decretação de sua prisão preventiva
.” (ID n. 12193671, grifos nossos).

Registre-se, por oportuno, que a fundamentação expendida no
decisum
está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que, nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, “
se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública
” (STF,
AgR no HC 214.226/RS
, Rela. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgamento: 23/05/2022, DJe: 25/05/2022, cf.
https://bit.ly/3LWDrqV
; AgR no HC 214.877/SP
, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgamento: 30/05/2022, DJe: 01/06/2022, cf.
https://bit.ly/3zEjJO8
. No STJ:
AgRg no HC 698.740/SP
, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 26/11/2021, cf.
https://bit.ly/3h7Sils
;
HC 461.800/SP
, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 08/10/2018, cf.
https://bit.ly/3vsOuSG
).

Ademais, consoante orientação do C. STJ, “
não há manifesta ilegalidade se a sentença condenatória manteve os fundamentos da prisão preventiva, a qual foi decretada com a indicação de fundamentação concreta, evidenciada na grande quantidade e diversidade de drogas apreendidas”,
sendo que se considera motivada a sentença que “
fez expressa referência no sentido de que ‘permaneceram presentes os requisitos que autorizaram sua segregação cautelar que mantenho’, com

menção à subsistência dos fundamentos que ensejaram a decretação da segregação cautelar anteriormente”
(STJ,
AgRg no HC 787557/SP,
Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 17/02/2023, cf.
https://bit.ly/3KDU8dJ
), conforme ocorreu na espécie.

Ressalte-se que a jurisprudência do STJ tem firmado entendimento no sentido de
admitir “
a referência aos motivos que justificaram a decretação da prisão preventiva do acusado, seja na consecução do comando legal previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, seja na pronúncia ou ainda na sentença, para negar-lhe o direito de recorrer em liberdade”
(
AgRg no HC 736957/SP
, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe: 31/08/2022, cf.
https://bit.ly/3DbrkVA
), hipótese retratada nos autos em que a sentença condenatória reportou-se aos motivos enunciados no decreto preventivo de ID n. 12193670, para manter a custódia do paciente.

Não descabe ressair que
tendo o paciente “permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau
” (STJ,
AgRg no HC n. 742.659/SP
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 22/8/2022, cf.
https://bit.ly/3BsfLbP
). Nesse contexto, a probabilidade de provimento da apelação interposta pela defesa não configura causa idônea para infirmar a negativa do direito de recorrer em liberdade, mormente considerando que não cabe, em exercício de futurologia, realizar na via estreita do
habeas corpus
um prognóstico do recurso interposto.

Da mesma forma, “
não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” (STJ, AgRg no
RHC n. 162.320/SC
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 29/6/2022, cf.
https://bit.ly/3PhaveN
),

em consonância com o art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de
“providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”
(STJ,
HC 512.794/SC
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Julgamento: 05/12/2019, DJe: 12/12/2019, cf.
https://bit.ly/3x985d1
).

No mesmo sentido,
“a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência física,
não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese”
(STJ,
AgRg no RHC n. 149.447/SP
, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 24/8/2021, cf.
https://bit.ly/3cSi2n1
;
STJ,
AgRg no HC n. 789276/MA
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/02/2023, cf.
https://bit.ly/3klSz9M
)
, entendimento também sufragado no enunciado sumular n. 08 deste E. Tribunal de Justiça Estadual.

Destarte, os argumentos veiculados na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidos da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da impetração, e na parte conhecida,
DENEGO
a ordem do presente
habeas corpus
.

É como voto.

Belém (PA), 14 de março de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 16/03/2023